Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-71.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703759-71.2019.8.07.0008 RECORRENTE: GUILHERME PAIVA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua ex-companheira e praticado com ela vias de fato. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, no caso, o relato do agente policial. 2. Suspensa condicionalmente a pena pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, inviável a aplicação de prestação de serviços à comunidade, consoante dispõe o art. 46, caput, do Código Penal, às condenações inferiores a seis meses de privação da liberdade. 3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a prestação de serviço à comunidade como condição a ser cumprida durante a suspensão da pena. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência da prova carreada nos autos para a condenação relativa às vias de fato, no contexto de violência doméstica, que veio a lume lastreada na palavra da vítima que, porém, não compareceu em juízo para ratificar as declarações prestadas na fase inquisitorial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “em se tratando de crimes perpetrados com violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou à escondida, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção” (ID 26906728 - Pág. 6), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 213 C/C ART. 226, II E ART. 234-A, III, POR DIVERSAS VEZES, N/F DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.918/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a análise do conjunto probatório não dá azo ao pleito absolutório por quaisquer das teses defensíveis”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029